Tribunal: TJES
Processo: 0002256-50.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002256-50.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL LITORAL LTDA e outros (2)

APELADO: TRANSFURLAN COMERCIO, TRANSPORTES E REPRESENTACAO EIRELI e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SACADORA E DA CESSIONÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA CESSIONÁRIA. RECURSO PREJUDICADO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Cancelamento de Protesto, ajuizada por empresa que alegou nunca ter mantido relação comercial com as rés e apontou a emissão de duplicatas frias, que culminaram em protestos indevidos e negativações. A sentença julgou procedente o pedido, declarou a inexistência do débito, confirmou a tutela de urgência, determinou o cancelamento dos protestos e condenou solidariamente a sacadora e a cessionária ao pagamento de indenização por danos morais. Julgou extinto o feito quanto ao banco apontado como endossatário-mandatário. Houve interposição de três apelações: uma pela cessionária dos títulos, uma pela autora e outra pela sacadora, não conhecida por deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a indenização por danos morais em razão de protesto indevido de duplicatas sem lastro; (ii) verificar a existência de responsabilidade civil da sacadora e da cessionária dos títulos protestados; (iii) determinar o redimensionamento da sucumbência em razão do parcial provimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação interposta pela sacadora dos títulos não é conhecida por deserção, em razão do não recolhimento do preparo, mesmo após o indeferimento do pedido de gratuidade e a concessão de prazo para pagamento.

A sentença não é nula por ausência de fundamentação, pois apresenta motivação suficiente, ainda que concisa, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1019820/RS).

As duplicatas que embasaram o protesto não apresentam aceite nem comprovante de entrega de mercadorias, o que descaracteriza sua autonomia e demonstra a inexistência de causa debendi, configurando protesto indevido.

A sacadora e a cessionária respondem solidariamente pela indevida negativação, pois a primeira emitiu os títulos sem lastro e a segunda não diligenciou quanto à regularidade dos créditos adquiridos, nos termos da jurisprudência do STJ (Súmula 475) e do art. 294 do CC.

Não é cabível indenização por danos morais quando há anotação anterior legítima em cadastro restritivo, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ.

Com a exclusão da condenação por danos morais, impõe-se o redimensionamento da sucumbência, com reconhecimento da sucumbência recíproca entre autora e rés (exceto o banco), fixando-se os honorários por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da sacadora não conhecido. Recurso da cessionária parcialmente provido. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento
:

A ausência de causa debendi e de aceite em duplicatas mercantis impede sua caracterização como título executivo e enseja o reconhecimento da inexigibilidade do débito.

A sacadora que emite duplicatas sem lastro e a cessionária que adquire tais títulos sem verificar sua regularidade respondem solidariamente pelo protesto indevido.

Não há dano moral indenizável por protesto indevido de título quando existente anotação anterior legítima em cadastro de inadimplentes, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 8º, 485, VI; CC, art. 294; Lei nº 5.474/68, arts. 7º e 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1019820/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.04.2009; STJ, Súmula 385; STJ, Súmula 475; TJES, Apelação Cível nº 0006131-66.2013.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 18.09.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1007731-60.2019.8.26.0100, Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, j. 20.02.2025; TJMG, APCV nº 0004191-05.2011.8.13.0216, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 25.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer a apelação interposta por Transfurlan Comércio, Transportes e Representação Ltda, dar parcial provimento ao recurso de Mille - Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multissetorial LP e não conhecer o apelo interposto por Comercial Litoral Ltda (recurso prejudicado), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002256-50.2016.8.08.0035

APELANTES: MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP, COMERCIAL LITORAL LTDA e TRANSFURLAN COMÉRCIO, TRANSPORTES E REPRESENTAÇÃO EIRELI

APELADOS: MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP, COMERCIAL LITORAL LTDA, TRANSFURLAN COMÉRCIO, TRANSPORTES E REPRESENTAÇÃO LTDA e BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar - Não Conhecimento do Recurso interposto por Transfurlan Comércio, Transportes e Representação Ltda

Eminentes Pares, consta dos autos que na Decisão inserida no id 10054678, indeferi o pedido de gratuidade da justiça formulado por Transfurlan Comércio, Transportes e Representação Ltda e, a despeito do prazo concedido para recolhimento do preparo, não houve pagamento dos valores respectivos.

Do exposto, sem muitas delongas, acolho a preliminar suscitada nas contrarrazões de fls. 603-622 e, em consequência, não conheço do recurso interposto por Transfurlan Comércio, Transportes e Representação Ltda às fls. 583-590.

Mérito

Em relação ao mérito, informo a Vossas Excelências que Comercial Litoral Ltda ajuizou “
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título c/c Cancelamento de Protesto
” (fl. 02) em face de Transfurlan Comércio, Transportes e Representação Ltda-ME, Mille FIDC Multissetorial Lp e Banco Bradesco S/A.

Após o regular processamento do feito, o MM. Juiz
a quo
proferiu a Sentença de fls. 345-346v (integrada às fls. 448, 449-450 e 487v), na qual assim concluiu:

“Ante ao exposto, nos termos da fundamentação acima, JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural, para declarar a inexistência do débito e confirmar a decisão que deferiu a tutela de urgência, cancelando-se definitivamente os protestos.

Condeno os requeridos TRANSFURLAN COMÉRCIO, TRANSPORTES E REPRESENTAÇÃO LTDA ME e MILLE FIDC MULTISSETORIAL LP, solidariamente, ao pagamento de uma indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente pelos índices adotados pelo Poder Judiciário de nosso Estado (INPC/IBGE), a contar da data da sentença até o efetivo pagamento, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

(...).

Condeno, os requeridos TRANSFURLAN COMÉRCIO, TRANSPORTES E REPRESENTAÇÃO LTDA ME e MILLE FIDC MULTISSETORIAL LP ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

JULGO EXTINTO O FEITO, na forma do art. 485, VI, do CPC, em relação ao requerido BANCO BRADESCO S/A, e condeno o requerente ao pagamento de honorários de sucuncia em favor da ré ilegítima, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC.”

Em relação ao histórico dos fatos que deram ensejo ao ajuizamento da ação, o Magistrado assinalou que a alegação da Autora (Comercial Litoral) foi a de que:

“(...) em novembro de 2015 foi surpreendida com boletos de aviso de protestos, emitidos por Cartório, referente a duplicatas emitidas pela 1º requerida que foram transferidas via cessão de crédito a 2º ré e negociadas com o 3º requerido através de endosso mandato. Ocorre que, a Requerente não havia realizado nenhuma compra com os requeridos que pudessem originar as referidas cobranças. Com isso, a requerente entrou em contato com a 1º requerida informando o equívoco, que prometeu que adotaria providências para a suspensão das duplicatas.

Aduz que por conta dessa restrição, a requerente ficou impedida de realizar compras com seus fornecedores e começou a ter seu crédito recusado, diante do protesto realizado pela Requerida. Novamente a Requerente entrou em contato com a 1º Requerida, para informar que lhe enviaram duplicatas frias e que registrou Boletim de Ocorrência, deixando claro que os títulos não poderiam ser protestados, pois se trata de títulos fraudulentos.”

Em sua fundamentação, o Magistrado
a quo
basicamente consignou que as Requeridas não conseguiram comprovar a origem da dívida, daí, pois, o julgamento de procedência do pedido deduzido na petição inicial.

E a conclusão do Magistrado deu ensejo tanto à Apelação Cível interposta por Mille - Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) Multissetorial LP quanto ao apelo interposto pela Comercial Litoral Ltda, recursos estes que passo a examinar.

Apelação Cível interposta por Mille - Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) Multissetorial LP (fls. 456-484)

Em suas razões recursais, a Mille argumenta que a Sentença deve ser anulada, por ausência de fundamentação, ou, então, reformada, já que houve ofensa aos arts. 7º e 15 da Lei n.º 5.474/68, não foi reconhecida sua condição de terceira de boa-fé e, ademais, houve culpa exclusiva de terceiros.

Alega, ainda, que a Autora já possuía outras negativações em seu nome, circunstância que deveria ter levado à improcedência do pedido de indenização por danos morais, os quais, segundo defende, nem sequer foram comprovados pela Autora (Comercial Litoral).

Com estas informações a respeito dos argumentos suscitados pela ora Apelante, esclareço que minha conclusão, a partir da minuciosa análise dos autos, é pelo parcial provimento do presente recurso.

Afasto, já em início de fundamentação, a alegação pertinente à nulidade do
decisum
, uma vez que, apesar de concisa, a Sentença encontra-se, sim, devidamente fundamentada; aliás, conforme orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação (REsp 1019820/RS).

Em relação aos demais argumentos (violação dos arts. 7º e 15 da Lei n.º 5.478/68; terceira de boa-fé; culpa exclusiva de terceiros), os mesmos não prosperam porque a Apelante,
data venia
, não conseguiu comprovar a
causa debendi
, a origem do negócio jurídico que deu azo à emissão dos títulos protestados.

Impende ressaltar, como se sabe, que a duplicata constitui título de crédito causal no momento de sua emissão e sua autonomia e abstração só surgem após o regular “aceite” e posterior circulação do título, hipótese em que ele se desvincula do negócio jurídico que o originou (AgInt no AREsp 2456357/PR).

Na hipótese dos autos,
data venia
, não se há falar em autonomia a abstração dos títulos (fls. 188v-196) que deram origem ao protesto porque neles não constam nem o aceite nem tampouco prova de recebimento de mercadoria (no caso, as duplicatas relatam hipotética compra e venda mercantil), ou seja, de fato, não há lastro a embasar a emissão dos citados títulos.

Ademais, a própria credora original (a Transfurlan) já havia sinalizado a ausência de lastro à emissão das duplicatas quando informou que:

“(...) se houver alguma modalidade de cobrança que pertine ao destinatário desta, favor não adimplir, pois a TRANSFURLAN já as quitou, onde fora acertado tais valores.

Tal informação se faz necessário, para que em caso de protesto de qualquer título que culmine com a Empresa Transfurlan no pólo passivo, esta reitera sua obrigação, dando suportes fáticos e jurídicos para as suas empresas parceiras, maior patrimônio da TRANSFURLAN, proporem a competente e jurídica ação de suspensão e ou cancelamento de protesto.” (Fls. 28-29).

A jurisprudência, inclusive a deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), entende que em casos como o dos autos, há, sim, protesto indevido de título, haja vista a ausência de demonstração do negócio jurídico subjacente. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIS­TÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVI­DO DE TÍTULOS. AUSÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO SUBJA­CENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FATURIZADA. DA­NOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RE­CURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Duplicata mercantil por indi­cação emitida pela Bambozzi Soldas Ltda em desfavor da Eletrosolda Comércio e Representações, sem que houvesse qualquer negócio ju­rídico subjacente. 2. A Lei 5.474/68 admite a duplicata sem aceite como título de obrigação líquida, certa e exigível, desde que devidamente protestada e acompanhada de documento hábil a comprovar a entrega e o recebimento das mercadorias. 3. A duplicata deve ser lastreada pela comprovação do negócio jurídico que a originou, sendo que na hipótese de o Sacado negar a sua existência, o ônus de comprovar a operação recai sobre o Sacador. 4.
A responsabilidade solidária da cessionária faturizadora que deveria diligenciar para averiguar a regularidade dos títulos adquiridos, antes de sua aquisição para faturização. 5. Diante da ausência de comprovação da existência do negócio jurídico, correto foi o entendimento alcançado pelo MM Magistrado a quo de reconhecer a irregularidade da duplicata e declarar a inexistência dos débitos objetos dos presentes autos, constatando a ilicitude da conduta da Bambozzi Soldas Ltda
. 6. Em relação à condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, entendo que de fato faz jus a Apelada ao seu recebimento, em virtude do protesto indevido do título, que configura dano moral na modalidade in re ipsa. O valor fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), arbitrado na sentença, merece ser mantido, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Recurso conhecido e negado provimento. (Apelação Cível n.º 0006131-66.2013.8.08.0024, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado pela Primeira Câmara Cível em 18.09.2023). (Sem grifo no original).

No mesmo sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DUPLICATA MERCANTIL – PROTESTO - Protesto de duplicata mercantil emitida sem lastro em negócio jurídico - Protesto efetivado por fundo de investimento, que recebeu da empresa sacadora a duplicata por cessão –
Empresa sacadora que emitiu os títulos sem lastro e os cedeu às outras corrés - Legitimidade passiva das apelantes reconhecida – Ausência de demonstração do negócio jurídico subjacente – A responsabilidade da corré emitente do título foi reconhecida pela emissão das duplicatas sem lastro, não comprovando a relação jurídica subjacente - A corré cessionária tinha o dever de verificar a regularidade do título antes do protesto, conforme a súmula 475 do STJ
- Em se tratando de cessão de crédito, o devedor pode opor, contra a cessionária, as exceções pessoais em relação ao cedente – Inteligência do artigo 294 do Código Civil – Sentença que declarou a inexigibilidade da duplicata e determinou o cancelamento do protesto mantida – Recursos improvidos. (...). (TJSP; Apelação Cível 1007731-60.2019.8.26.0100; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2025; Data de Registro: 24/02/2025). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE TÍTULO. PROVA DO LASTRO NA EMISSÃO DA DUPLICATA. INEXISTÊNCIA. CESSÃO DO TÍTULO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SACADORA E DA CESSIONÁRIA DE CANCELAR O PROTESTO E INDENIZAR A SUPOSTA DEVEDORA POR DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELA RECORRENTE. DESCABIMENTO. OCORRÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. O protesto indevido de título sem comprovação da causa debendi configura dano moral puro, a dispensar qualquer prova. II.
Ausente a comprovação da existência do negócio jurídico entre as partes que originou suposto título de crédito cedido, impõe-se a declaração de sua inexistência. III. Resta evidenciada, portanto, a responsabilidade civil da sacadora e da cessionária de cancelarem o protesto e de indenizarem a suposta devedora por danos morais, cujo valor fixado na sentença condiz com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. lV. Não há que se falar em isenção da recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, até mesmo porque ela resistiu à pretensão autoral, na medida em que apresentou contestação e interpôs recurso impugnando o pedido de indenização por danos morais. V. Recurso de apelação conhecido e não provido. (TJMG; APCV 0004191-05.2011.8.13.0216; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva; Julg. 25/08/2024; DJEMG 28/08/2024). (Sem grifo no original).

Já em relação a alegação de que houve equívoco na condenação alusiva aos danos morais, penso,
concessa venia
, que o recurso é capaz de prosperar, porquanto, de fato, não é possível falar em danos morais pela indevida anotação em cadastros restritivos de crédito quando preexistentes outras inscrições (no caso, uma anotação preexistente, conforme reconhecido pela Apelada à fl. 577).

Nestes hipóteses, cabe salientar, incide a Súmula n.º 385 do STJ, que assim enuncia:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” (Súmula n. 385, Segunda Seção, julgado em 27/5/2009, DJe de 8/6/2009).

Assim, com a mais respeitosa vênia do MM. Juiz
a quo
e da Apelada (Autora) minha conclusão é pelo parcial provimento do recurso para reformar, em parte, a Sentença de modo a afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar em parte a Sentença para afastar a condenação alusiva aos danos morais.

Com a alteração da Sentença, impõe-se o redimensionamento da sucumbência, porquanto a conclusão ora externada implica na sucumbência recíproca, de modo que as partes (Autora e Requeridas, à exceção do Bradesco) devem ser condenadas ao pagamento, à proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo, por apreciação equitativa (ausência de condenação), em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Apelação Cível interposta por Comercial Litoral Ltda (fls. 490-513)

A Apelação interposta pela Comercial Litoral Ltda, doravante apenas Apelante, restou prejudicada na parte relativa à verba honorária de sucumbência - tratada no recurso anteriormente examinado.

E também é prejudicada quando pugna pela condenação do Bradesco ao pagamento de indenização por danos morais, reconhecida tal indenização como indevida quando da análise do recurso interposto pela Mille.

Do exposto, julgo prejudicado o apelo interposto pela Comercial Litoral Ltda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.